Tribunal: TJDFT
Processo: 0730780-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730780-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP AGRAVADO: NADIA NARA GOMES DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença, no 714732-03.2019.8.07.0003 (ID 62076166 - Págs. 201/203), ajuizada por COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP em desfavor de NADIA NARA GOMES DE CASTRO, que, por falta de localização de bens penhoráveis e demonstração de modificação da situação econômica da devedora indeferiu o pedido de novas pesquisas via RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER e INFOJUD. Em suas razões recursais, o agravante defendeu que os mecanismos disponibilizados ao Poder Judiciário servem para agilizar o processo de execução. Alegou que só foi realizada uma única tentativa de busca de bens. Pugnou pela reiteração das pesquisas. A demora poderá implicar a prescrição. Requereu o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal e o provimento do recurso para que seja deferida a reiteração das pesquisas nos sistemas SIBAJUD, RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER e INFOJUD. Preparo ID 62076164. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O direito processual civil é marcado por vários princípios, dentre eles o da razoável duração do processo (prevista no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal e no inciso II do artigo 139 do CPC), da efetividade e da cooperação. Em se tratando de medidas executórias para a satisfação de crédito, incumbe ao juiz dirigir e deferir medidas coercitivas necessárias (art. 139, inc. IV, do CPC) no interesse do credor (art. 797 do CPC) e, quando possível, observando o meio menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), que por sua vez responde com seu patrimônio no cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC). Contudo, não se pode olvidar, também do princípio da cooperação, cujo artigo 6o do CPC dispõe que: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Do contido no caput do artigo é possível depreender que o princípio em questão é aplicável do mesmo modo a todos os sujeitos do processo. Assim, todos os envolvidos são responsáveis pela busca da solução célere, justa e efetiva para resolução do conflito. A possibilidade de consulta a bancos de dados de determinados órgãos e instituições financeiras para pesquisas de dados pessoais, endereços, além da existência de bens e ativos financeiros em nome das partes tem se mostrado um mecanismo que viabiliza em boa parte das vezes uma resolução mais célere e efetiva das demandas, seja com a localização de partes, seja com a penhora de bens. No caso dos processos de execução e cumprimento de sentença esses sistemas se revelam instrumentos efetivos e de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos débitos executados. Porém, a possibilidade de realizar pesquisas a esses sistemas pelo Poder Judiciário a fim de auxiliar os litigantes não os exime de promover, por meios próprios, as diligências que lhes cabem nos processos. A função desses instrumentos é de auxílio, e não devem substituir os meios que competem às próprias partes, nem transferir ao Judiciário a obrigação que lhes é cabível. Nesse sentido, as partes também devem adotar uma conduta cooperativa e colaborar com o Judiciário na busca pela melhor solução das demandas. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, não há óbice legal para a renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para a efetiva prestação da tutela jurisdicional no âmbito das execuções e dos cumprimentos de sentença. No entanto, para que haja a realização de novas diligências é necessário que essas medidas se mostrem razoáveis e possivelmente frutíferas. A questão em discussão, portanto, deve ser analisada levando-se em consideração os princípios da cooperação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da utilidade e da eficácia. Para a aferição da razoabilidade na reiteração da realização dessas medidas constritivas deve a parte exequente apresentar indícios de alteração na situação patrimonial do devedor, além de decurso de tempo considerável, desde a última diligência realizada e o pedido de reiteração de consulta aos sistemas informatizados conveniados ao Juízo, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional. O credor não pode simplesmente se exonerar de sua obrigação de procurar e indicar patrimônio do devedor, passível de constrição, transferindo esse ônus única e exclusivamente ao Juízo, como o que ocorre no presente caso. As diligências realizadas não devem ser exclusivamente judiciais, seja para localização do devedor, como para a busca de bens aptos à satisfação do crédito da exequente. Em consulta aos autos originários, observa-se que se trata de cumprimento de sentença visando a satisfação do crédito atualizado de R$ 15.207,51 (quinze mil duzentos e sete reais e cinquenta e um centavos), tendo se iniciado em 26/11/2021 (ID 62076166 - Pág. 162). Assim, foram realizadas as pesquisas: (i) SISBAJUD, referente ao período de 24/11/2021 a 24/12/2021, com resultado infrutífero (ID 62076166 - Pág. 167); (ii) RENAJUD, infrutífero, no dia 14/01/2022 (ID 62076166 - Pág. 168); (iii) INFOJUD dos anos de 2019, 2020 e 2021, sem resultado (ID 62076166 - Págs. 174/176); e Registro de Imóveis, no dia 08/07/2024 (ID 62076166 - Pág. 200). De fato, não consta dos autos originários quaisquer evidências de que tenha havido alteração da condição econômica da devedora para justificar a renovação das pesquisas, o que, em análise perfunctória, infirma a probabilidade de êxito e do próprio direito de satisfação do crédito. Na esteira desse entendimento, confiram-se os precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023. - g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de execução na qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. "3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido" (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1843150, 07538340220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g. n.) Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado e, ainda, o deferimento de antecipação de tutela recursal, para concessão imediata da reiteração das pesquisas, esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes do julgamento de seu mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital